Tribunal: TJES
Processo: 5010867-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010867-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ABREU PASCOAL GOMES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃ
O (CNH). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DA
MEDIDA. CASO CONCRETO.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1.
Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz.

2.
O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC.

3.
A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida.

4
.
Na hipótese, não há nos autos informação de que o recorrente dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, ou seja, não há indicativos que exerça atividade remunerada por meio da utilização de veículo automotor. Somado a isso, não buscou de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela recorrida, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo.

5.
Não há, ainda, qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento contumaz da parte executada, mas, ao contrário, aparenta caráter coercitivo.

6.
Dessa forma, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010867-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO

AGRAVAD
A
:
MARIA APARECIDA DE ABREU PASCOAL GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO

contra a r. decisão (id 3694696), proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“
ação de
reparação de danos
”,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE ABREU PASCOAL GOMES
em face do recorrente e de RONALDO ALVES FERNANDES, indeferiu o pedido de revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante.

Em suas razões (id 3694422), aduz a parte agravante, em síntese,
(i)
a impossibilidade da manutenção da suspensão da CNH por se tratar de medida inócua;
(ii)
inexistem indícios mínimos aptos a sugerir que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida; e
(iii)
a determinação de ser mantida a suspensão da CNH do executado foi proferida com base apenas na existência de dívida não satisfeita, isto é, sentença pendente, o que, por si só, não consiste em motivo suficiente para tanto.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de ser determinado o cancelamento da suspensão da CNH do agravante. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 4689749.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7088817, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de
“ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito”
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE ABREU PASCOAL GOMES
, ora agravada, em face de
ALEX SANDRO MARQUES BALARDINO
, ora agravante, e de RONALDO ALVES FERNANDES, na qual foi determinada a suspensão da CNH do recorrente em 24/05/2017.

Em 27/08/2021, o agravante formulou pedido junto ao juízo de origem, requerendo a revogação da suspensão de sua habilitação, ao argumento que a medida não tinha se revelado eficaz para alcançar a satisfação do crédito, tendo transcorrido 4 (quatro) anos desde o seu deferimento.

Ato contínuo, o Magistrado primevo indeferiu o pedido, ao seguinte fundamento:

“
No caso dos autos, optou-se pelo deferimento da medida que, não obstante ter sido determinada há cinco anos, ainda não causou efeito. A credora não recebeu o que lhe era devido, a prestação jurisdicional ainda não foi entregue a quem é devida. Não há como se admitir que o Estado já cumpriu seu papel se a sentença não pode ser cumprida!

Desse modo, e observando também que o sucumbente Alex consegue constituir advogado, mas não propõe uma composição a sua credora, não vejo como se acolher seu pedido de levantamento da restrição a condução de veículos antes mencionada.”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que o agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

De início, cumpre registrar que a matéria objeto do presente recurso – legalidade da medida atípica coercitiva de suspensão da CNH no bojo de processo executivo – é bastante controvertida nos Tribunais Pátrios e, também, neste Eg. Tribunal de Justiça.

Com efeito, é difícil aferir uma relação direta entre a medida executiva requerida – suspensão da CNH – e a pretensão satisfativa deduzida – adimplemento da dívida objeto de execução forçada, de modo que seria possível argumentar, na grande maioria dos casos em que o pleito é realizado, que se trata de medida desproporcional e, portanto, ilegítima.

Contudo, parece-me que tal solução não reflete a função jurisdicional que somos incumbidos que é de conceder efetiva solução aos conflitos, inclusive àqueles de cunho executivo no qual o Estado-Juiz é chamado a pronunciar-se, de acordo com as particularidades do caso concreto.

Assim que, na minha compreensão, o papel a ser exercido em demandas como a presente impõe uma efetiva ponderação do Julgador acerca da proporcionalidade, no caso concreto, da medida atípica de suspensão da CNH.

Se por um lado a interpretação literal do preceito legal que autoriza o deferimento de medidas atípicas com o fito de conferir efetividade às execuções forçadas, implicaria no deferimento da medida em situações inadequadas, de modo a demonstrar sua desproporcionalidade, por outro, o simples argumento de que a medida é extrema impediria a sua efetivação em casos nos quais se demonstre a sua adequação.

O art. 1º, do CPC, orienta que o processo civil observe princípios e valores constitucionais, bem como a lei, cujo efeito é a sua adequação à chamada justiça do caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, que deve ser adequadamente ponderado quando da realização da aplicação da norma ao caso.

Nesse contexto, a previsão abstrata que autoriza o deferimento de medidas atípicas deve encontrar amparo nas particularidades do caso concreto, de maneira que o Julgador, com lastro nas especificidades do conflito posto, possa dar continuidade ao processo de produção normativa com a individualização do direito ao feito.

A disciplina legal assim foi elencada no art. 139, inciso IV, do CPC,
in verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Como se sabe, a efetividade da tutela jurisdicional está intimamente relacionada com a legitimidade do Estado Democrático de Direito e, também, com a legitimidade do próprio Poder Judiciário.

Nesse sentido, um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e
a
realização
dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito
, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz, já que as normas de direito material se transformariam em mera utopia, pois não seriam efetivadas no mundo fático.

Nessa linha, a norma que disciplina a questão (CPC, art. 139, IV) formalizou, de forma louvável, o propósito evidente do legislador pátrio de conferir verdadeira efetividade ao processo.

Assim, rendo-me à compreensão de que a adoção das medidas atípicas apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação, homenageando o princípio da efetividade no bojo da execução e que sua adequação deve ser aferida no caso concreto.

No caso em tela, o agravante não saldou a dívida objeto de cumprimento de sentença que, diga-se, decorre de
acidente de trânsito ocorrido
no ano de
2010 e cujo módulo de cumprimento iniciou-se em
03/05/2015.

Diante da não localização de ativos financeiros em contas-correntes de titularidade da parte executada, e tampouco de outros bens que pudessem satisfazer a dívida, o juízo
a quo
deferiu, em 24/05/2017, a medida atípica de suspensão da habilitação de ambos os devedores, Ronaldo Alves Fernandes e Alex Sandro Marques Balardino, ora recorrente.

Sabe-se que a jurisprudência pátria tem compreendido que a medida executiva atípica de suspensão de CNH não viola o direito de ir e vir do cidadão que poderá se locomover de outro modo. Sobre o tema, cito precedente do C. STJ:

(...) 11.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular
, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido.
(RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
(grifei)

Contudo, o fato de não violar o direito de ir e vir do executado não é suficiente ao seu deferimento ou à sua manutenção que, como dito, deve se adequar às necessidades do caso concreto.

Registra-se que, a teor do artigo 8º do CPC, a condução do processo deve ser realizada com lastro no princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. Vejamos:

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, se a lei processual teve como escopo a efetividade, é indubitável que tal preceito seja aferido de acordo com o ordenamento constitucional, ou seja, sem que se configure coação reprovável a direito fundamental do devedor.

Dessa forma, tem-se que a adoção de medida que visa atender objetivo pragmático – busca pela efetividade – por mais legítimo que seja não pode servir ao desamparo dos direitos e das liberdades, previstos na Constituição.

No caso, em análise de tais preceitos e, em especial da proporcionalidade, máxima que se analisa sob o prisma da adequação e da necessidade, vislumbro que a manutenção da medida atípica, na origem, mostra-se proporcional.

Não há nos autos informação de que o recorrente dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, ou seja, não há indicativos que exerça atividade remunerada por meio da utilização de veículo automotor.

O agravante, também, não buscou de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela recorrida, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo.

Ora, o executado não se mostra preocupado em cumprir o ordenamento jurídico, tampouco em contribuir para a solução do conflito, de modo a demonstrar, pela contumácia, a pretensão de não adimplir com o pagamento e impor ao credor o ônus de ter seu crédito prescrito pelo decurso do tempo.

Não há, ainda, qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento contumaz da parte executada, mas, ao contrário, aparenta caráter coercitivo.

Registro que não desconheço posicionamento em sentido contrário ao que ora defendo. Saliento, inclusive, que, em pesquisa aos repositórios de jurisprudência encontrei diversos precedentes defendendo a tese de que a medida de suspensão é desproporcional.

Contudo, em muitos desses casos, observo que não há uma análise pormenorizada do caso concreto. Ao que me parece afere-se, tão somente, a desproporcionalidade sob o prisma da falta de correlação direta entre a existência da dívida e o direito de dirigir.

Por outro lado, verifico que alguns os Tribunais Pátrios não destoam da tese ora defendida quando evidenciados, no caso concreto, os pressupostos da proporcionalidade, subsidiariedade e do contraditório acima delineados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO CNH. ART. 139 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJDF; Proc 07051.22-20.2019.8.07.0000; Ac. 118.3476; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 03/07/2019; DJDFTE 10/07/2019)

(grifei)

Registro, ainda, que o recorrente não indica situação concreta de prejuízo vivenciado pela medida atípica, limitando-se a sustentar
“
busca retomar sua vida profissional e necessita da CNH como ferramenta de trabalho sendo que muitas empresas exigem tal documento como diferencial na contratação”
. Atento à questão, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. A medida executiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação pode ser aplicada após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representa tentativa de persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação.
A referida medida atípica não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana
. Precedentes.
(TJDF; Proc 07084.07-21.2019.8.07.0000; Ac. 117.8709; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 13/06/2019; DJDFTE 21/06/2019)

Assim, após muito refletir, o que defendo nesse momento é que a desproporcionalidade da medida atípica de suspensão do direito de dirigir não pode ser aferida somente sob o prisma da ausência de relação direta entre a dívida e o direito de dirigir, sob pena de inutilizarmos o instituto.

Isso não significa que a medida deve ser decretada em todo e qualquer caso de execução insatisfeita, mas somente naqueles casos em que o Julgador observa alguma possibilidade da medida surtir os efeitos desejados – impor ao executado o interesse em quitar sua dívida.

No caso em tela, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.